Tribunal: TJMT
Processo: 1076143-90.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076143-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUCILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 452.938.991-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1076143-90.2024.8.11.0001.

origem:
3º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

RECORRIDA:
JUCILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico causado por animal em pista de rodovia sob concessão da parte ré, fixando a condenação no valor de R$ 4.648,56, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa Selic a partir de 28/8/2024, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.122 do STJ; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não designação de audiência de instrução e consequente não produção de prova oral; (iii) determinar se há excludente de responsabilidade da concessionária em razão de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro; (iv) apurar se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, como o Tema 1.122 do STJ, independe do trânsito em julgado da decisão paradigmática, conforme reconhecido pelo próprio STJ e STF, não havendo óbice à sua aplicação ao caso concreto.

Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos já contêm elementos suficientes para formação do convencimento, podendo indeferir a produção de provas reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A relação entre o usuário da via e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC.

Conforme o Tema 1.122 do STJ, as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados por animais na pista, sendo obrigação da prestadora de serviço manter as condições adequadas de segurança e vigilância.

No caso concreto, a concessionária não comprovou ter adotado medidas eficazes para impedir o acesso de animais na via, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, mantendo-se o nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É plenamente aplicável o Tema 1.122 do STJ antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sendo suficiente sua publicação.

A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes da presença de animais na pista, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e CDC, sendo sua obrigação demonstrar a adoção de medidas preventivas eficazes.

A ausência de comprovação pela concessionária de diligência efetiva em impedir a presença de animais configura falha na prestação do serviço e atrai sua responsabilidade civil pelos danos materiais sofridos pelo usuário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp nº 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23.03.2018; STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.08.2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, j. 24.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1036870-52.2022.8.11.0041, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1000384-35.2020.8.11.0107, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática (ID 281762852), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.648,56, atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e pela taxa Selic, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (28/8/2024), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante alega, preliminarmente:

a)

Inaplicabilidade do Tema 1.122;

b)

Cerceamento de defesa pela necessidade da produção de prova oral.

No mérito, alega:

c)

Excludente de responsabilidade – ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro;

d)

Improcedência do pedido de danos materiais, ante a ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para ser determinada a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a conclusão da fase instrutória.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para afastar sua obrigação indenizatória, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais, uma vez comprovada a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 281762862), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de designação de audiência de instrução e consequente oitiva de testemunhas.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 1.122,
verifica-se que
tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de acordão paradigma firmando em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Nesse sentido, o EDcl nos EREsp nº 1.150.549/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018 e publicado no DJe de 23/3/2018. Dessa forma, plenamente aplicável o mencionado tema ao caso concreto.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A matéria tratada nestes autos se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, é necessário destacar que a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o qual impõe responsabilidade às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público por danos causados a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

Nesse sentido, dispõe o Tema Repetitivo nº 1.122 do Superior Tribunal de Justiça:

"
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
".

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL DOMÉSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por usuários da rodovia BR-163 contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da concessionária responsável pela via, diante de colisão de veículo com cachorro solto na pista. A sentença afastou a responsabilidade da ré e condenou os autores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde, de forma objetiva, pelos danos ocasionados por animal na pista de rodovia sob sua administração; (ii) saber se, além do dano material, restou configurado dano moral indenizável em razão do evento.

III. Razões de decidir.
3. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do CDC, da L. 8.987/1995 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.122 do STJ. 4. Restando comprovado o acidente e os danos materiais (guincho, transporte alternativo e despesas correlatas), sem prova de culpa exclusiva de terceiro ou adoção de medidas preventivas pela ré, impõe-se a reparação dos prejuízos
. 5. Por outro lado, não há comprovação de abalo psíquico relevante ou de violação à esfera extrapatrimonial que autorize a indenização por dano moral. O mero susto, sem consequências concretas à saúde física ou psíquica, não é suficiente.

IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de colisão de veículo com animal doméstico em pista sob sua administração, ante a falha no dever de vigilância e segurança
.

2. O dano moral decorrente de colisão com animal de pequeno porte, sem repercussões relevantes à integridade física ou à esfera psíquica dos ocupantes do veículo, não é presumido e exige comprovação específica".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC/2002, art. 398; CPC, art. 85, § 2º.
(N.U 1044491-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.312,00, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT. O sinistro envolveu um veículo segurado pela parte autora, que colidiu com um animal silvestre na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a concessionária da rodovia deve responder objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia tem natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (REsp 647.710/RJ).

A presença de animais na pista não constitui fato imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária adotar medidas eficazes de segurança e manutenção da rodovia, tais como inspeções periódicas, instalação de cercas e criação de passagens para a fauna.

A vistoria periódica da rodovia, ainda que realizada nos intervalos estabelecidos no contrato de concessão, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois sua obrigação é garantir a segurança contínua dos usuários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), firmou entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista. Esse entendimento se estende aos casos envolvendo animais silvestres, pois o risco à segurança dos usuários permanece o mesmo.

Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito irresistível, resta configurado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se o art. 37, § 6º, da CF e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação da concessionária de garantir a segurança dos usuários não se restringe à realização de vistorias periódicas, devendo adotar medidas eficazes para impedir a invasão de animais na pista, tais como cercas, passagens subterrâneas ou aéreas para fauna e sinalização adequada.

A mera demonstração de cumprimento dos prazos contratuais de inspeção não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o risco inerente à atividade impõe a adoção de todas as medidas preventivas razoáveis para evitar acidentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, I, e 14, § 3º; CC, art. 475; CPC, arts. 341 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024; TJSP, Apelação Cível 10114864220228260309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024; TJMS, Apelação Cível 08006349220178120054, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000366-69.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/12/2022.
(N.U 1036870-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO ESPECIAL 1.908.738/SP (TEMA 1122)
- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – AFASTAMENTO DE DANO MATERIAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários, independentemente de culpa, sendo responsável pela segurança e vigilância da rodovia, incluindo a remoção de animais da pista, a fim de evitar acidentes.

A presença de um animal na pista, quando decorrente de falha na fiscalização ou medidas de prevenção da concessionária, configura falha na prestação de serviço e gera a responsabilidade da empresa pelos danos causados
.

O dano moral é reconhecido diante do risco à integridade física do autor e o sofrimento decorrente do acidente, sendo fixada a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a capacidade econômica do autor e da ré.

Sentença mantida em sua integralidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária.
(N.U 1000384-35.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

Dessa forma, cabe à concessionária adotar medidas eficazes de fiscalização e segurança, a fim de evitar a presença de animais nas pistas, sendo tal obrigação prevista no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos prestadores de serviço público o dever de fornecê-lo de forma adequada e segura.

Constata-se, no caso concreto, que o acidente decorreu da presença inesperada de animal na pista. Contudo, tal fato não caracteriza excludente de responsabilidade, eis que a concessionária não comprovou a adoção de medidas adequadas e suficientes para evitar a ocorrência do evento danoso, configurando-se falha na prestação de serviço.

Assim, considerando que a parte demandada, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não apresentou elementos capazes de demonstrar a inexistência de animais ou irregularidades no trecho indicado, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025